Tribunal: TCU
Processo: 018.180/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, determinou a autuação de processos de tomadas de contas especiais, com a citação solidária dos responsáveis, em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por F. Sarmento Advogados Associados, Davi Lima Advocacia, Henrique Carvalho Advogados, Gomes Pereira Advogados, Queiroz Cavalcanti Advocacia e E.S Informática Ltda. em face do Acórdão 2553/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. converter o julgamento em diligência, com fundamento no art. 116, § 1°, do Regimento Interno do TCU; 9.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) que reavalie os contratos firmados entre os municípios elencados no subitem 9.1.1. do Acórdão 2553/2019-TCU-Plenário e as respectivas sociedades de advogados, considerando a natureza das ações impetradas em face da União, e promova o cotejamento das parcelas relativas às obrigações principais e aos juros de mora processuais e o valor efetivamente recebido pelos patronos por meio do destaque dos precatórios, nos termos indicados no voto que fundamenta este acórdão; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.